Tribunal: TJBA
Processo: 8047450-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047450-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

AGRAVADO: DM COLCHOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO ARAUJO RODRIGUES

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO PRINCIPAL
. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA.
INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE
DE INTIMAÇÕES. PUBLICAÇÃO NO DJEN. VALIDADE. PREPONDERÂNCIA DA COMUNICAÇÃO
PELO
MEIO OFICIAL. EVENTUAIS OUTRAS INTIMAÇÕES DE VALOR MERAMENTE INFORMACIONAL.
LITERALIDADE DO
ART. 11,
§
§ 2
o
E
3°, DA RESOLUÇÃO N. 455/22,
DO CNJ.
DECISUM
MANTIDO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, de acordo com o voto do Relator.